Tribunal: TJPA
Processo: 0009533-81.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL â INCIDÃNCIA DO ARTIGO 16 DA LEI NÂº 10.826/2003 â OMISSÃO â PRESCRIÃÃO EXECUTÃRIA â INOCORRÃNCIA â NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO PEDIDO DE SUSTENTAÃÃO ORAL NÃO ANALISADO, FACE A JUNTADA INTEMPESTIVA NOS AUTOS PELA SECRETARIA DA TURMA â NULIDADE DECRETADA â EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS â JULGAMENTO DA APELAÃÃO REFEITO NA OCASIÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, OPORTUNIZADA A SUSTENTAÃÃO ORAL PARA A DEFESA â PRINCÃPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL â ARGUIDA A NULIDADE NOS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO OPOSTOS, APÃS O JULGAMENTO DO RECURSO, CABE DEBATER A QUESTÃO NO COLEGIADO COMO FORMA DE SANAR O ALEGADO VÃCIO. PRECEDENTE DO STJ - ALEGAÃÃO DA DEFESA DE QUE O FATO NÃO CONSTITUI INFRAÃÃO PENAL â IMPROCEDÃNCIA â CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - O DELITO DO ARTIGO 16 DA LEI N. 10.826/2003 BUSCA TUTELAR A SEGURANÃA PÃBLICA, COLOCADA EM RISCO COM A POSSE OU PORTE DE ARMA, ACESSÃRIO OU MUNIÃÃO Ã REVELIA DO CONTROLE ESTATAL, NÃO IMPONDO Ã SUA CONFIGURAÃÃO O RESULTADO NATURALÃSTICO OU EFETIVO PERIGO DE LESÃO. PRECEDENTES DO STJ â AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS NOS AUTOS LEGITIMANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DA APELANTE â SENTENÃA MANTIDA â APELO DESPROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
PROCESSO Nº 0009533-81.2012.8.14.0006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL
(01 VOLUME E 01 APENSO)
EMBARGANTE/APELANTE: GLÁUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
ADVOGADOS: ALEXANDRE PIRES - OAB/PA Nº 12.401 E OUTROS
EMBARGADA/APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003 - OMISSÃO - PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO ANALISADO, FACE A JUNTADA INTEMPESTIVA NOS AUTOS PELA SECRETARIA DA TURMA - NULIDADE DECRETADA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - JULGAMENTO DA APELAÇÃO REFEITO NA OCASIÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPORTUNIZADA A SUSTENTAÇÃO ORAL PARA A DEFESA - PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - ARGUIDA A NULIDADE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO, CABE DEBATER A QUESTÃO NO COLEGIADO COMO FORMA DE SANAR O ALEGADO VÍCIO. PRECEDENTE DO STJ - ALEGAÇÃO DA DEFESA DE QUE O FATO NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL - IMPROCEDÊNCIA - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - O DELITO DO ARTIGO 16 DA LEI N. 10.826/2003 BUSCA TUTELAR A SEGURANÇA PÚBLICA, COLOCADA EM RISCO COM A POSSE OU PORTE DE ARMA, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO À REVELIA DO CONTROLE ESTATAL, NÃO IMPONDO À SUA CONFIGURAÇÃO O RESULTADO NATURALÍSTICO OU EFETIVO PERIGO DE LESÃO. PRECEDENTES DO STJ - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS NOS AUTOS LEGITIMANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DA APELANTE - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em acolher, em parte os embargos para declarar a nulidade do julgamento do apelo e, amparado no precedente do STJ, pelo princípio da celeridade e economia processual, restou oportunizado à defesa a sustentação oral e refeito o julgamento da apelação, no mesmo ato, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Relatando a ação nesta fase recursal, GLÁUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA, qualificada nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, na incidência do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

O julgador substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam:

# a de prestação de serviços à comunidade em um dos estabelecimentos a que se refere o artigo 46, §2°, do CP, e limitação de final de semana, consistente na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado indicado pela vara de execuções penais. (fls. 69-72).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...)
no dia 02/09/2012, por volta das 22h, a ora denunciada foi presa em flagrante, pela conduta de porte de arma de fogo, ponto 40. (§) Consta das peças informativas que, a ora acusada, com visíveis sintomas de embriaguez discutia com uma terceira pessoa, em via pública e empunhando uma pistola, que pertenceria à Polícia Militar, da qual seu marido era integrante. (...)¿.
Sic - fl. 69.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 13 do apenso e 49b, do IPL.

Inconformada com a condenação, a ré apelou alegando, em síntese, que há provas que confirmam a inexistência do crime, vez que a acusação é de que ela teria sido presa quando discutia com outra pessoa, empunhando a arma de fogo; no entanto, alega que a tal pessoa sequer foi arrolada pelo Ministério Público.

A defesa argumenta que o fato não constitui infração penal e que a suposta pessoa ameaçada pela acusada, Rúbia de Cássia Araújo Vieira, declarou que é amiga da recorrente e de seu marido desde criança. Diz que o marido da ré, Leonardo do Carmo Oliveira, oficial da PM/PA, declarou que a arma acautelada em seu nome sempre fica dentro do seu veículo.

Discorre sobre as declarações das testemunhas de defesa e a negativa de autoria da ré em seu interrogatório, dizendo não haver razão para uma condenação injusta e desnecessária; além disso, segundo narra, ficou evidente que a acusada jamais teve a intenção de ofender ou agredir a suposta vítima.

Por fim, invocando os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
requer o provimento do apelo, com escopo à absolvição da apelante,
ex vi
do art. 386, III do CPP, na forma do pedido de fls. 85-91. Contrarrazões às fls. 94-98 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

O Colegiado negou provimento ao recurso - Sessão do Plenário Virtual de 13.09.2021 - (fls. 106-109).

Após a juntada da publicação em 22.09.2021 da v. decisão no Diário da Justiça à fl. 110, foi juntado o pedido do causídico requerendo a sustentação oral na sessão de julgamento, cujo protocolo data de 08.09.2021 (fl. 111).

Inconformada, a recorrente opôs Embargos de Declaração em face do v. Acordão de nº 218.913, de 13 de setembro de 2021 (fls. 106-109), que julgou desprovido o seu recurso de Apelação Criminal, alegando, em síntese, omissão em relação ao pedido de sustentação oral no julgamento pelo seu patrono, que pediu a retirada do feito da pauta do Plenário Virtual para ser incluído na de julgamento por videoconferência (fl. 111).

Aduz que, mesmo tendo protocolado o pedido no dia 08.09.2021, o apelo foi julgado em 13.09.2021, sem que fosse dada a oportunidade de sustentar suas razões.

Ultrapassada a alegação anterior, refere também omissão do julgado em relação à prescrição da pretensão executória, que deveria ser declarada de ofício por este relator. Por fim, pede o acolhimento dos embargos, na forma do pedido de fl. 115.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se refutando a prescrição, e opinando pelo acolhimento dos embargos para que seja declarada a nulidade do v. Acórdão embargado, por cerceamento de defesa.

Instada a manifestar-se a respeito da juntada intempestiva do pedido do causídico de sustentação oral, a secretaria certificou à fl. 124 que, por equívoco, deixou de juntar oportunamente nos autos.

É o necessário Relatório.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço dos Embargos de Declaração opostos por GLÁUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA.

Quanto ao pedido de prescrição executória,
data vênia
, ainda não está caracterizada, pois pela pena aplicada de 03 (três) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos - art. 109, IV do CP - e, sendo assim, contando do trânsito em julgado para a acusação em maio/2018 (fls. 72/v), até a presente data ainda não ultrapassou o referido prazo.

A respeito do termo
a quo
para a contagem do prazo, o precedente:
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A ACUSAÇÃO. 1. De acordo com a literalidade do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial do cômputo do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado do édito condenatório para a acusação. Revisão de entendimento. 2. Tendo sido aplicada a pena definitiva de 2 anos de reclusão, a prescrição da pretensão executória ocorre, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, em 4 anos, lapso já decorrido desde a data do trânsito em julgado para a acusação. 3. Precedentes do STJ e do STF. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp 1341278/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014).

Não há também nenhuma prescrição retroativa ou intercorrente, considerando o lapso prescricional de 08 (oito) anos previsto no artigo 109, IV, do CP, para o caso, à vista da pena efetivamente aplicada.

Não se pode desconsiderar o previsto no artigo 117, IV, do CP, para se enfatizar que a sentença condenatória é também causa de interrupção do prazo prescricional.

No entanto, tendo em vista a certidão de fl. 124, o equívoco da secretaria não pode ir em prejuízo da defesa; de modo que, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS PARA DECLARAR NULO O JULGAMENTO DO RECURSO, nos termos enunciados, e pelo princípio do reaproveitamento dos atos anteriores ao julgamento, observados os princípios da celeridade e da economia processual, filio-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça sanando o vício nesta ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, conforme o precedente:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO INSURGÊNCIA DA DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento.

3. Contudo, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. 4.
Assim, não tendo sido o pedido acatado pelo Relator da apelação, caberia à defesa não ter se quedado inerte perante o Tribunal de origem, devendo ter arguido tal nulidade nos embargos de declaração opostos, após o julgamento do recurso para debater a questão no Colegiado ou até mesmo como tentativa de sanar o alegado vício, o que não ocorreu na hipótese.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.095/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaque.

COM EFEITO, JÁ RELATADO OS AUTOS, COM A PALAVRA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM RELAÇÃO AO MÉRITO, A DEFESA.

NO MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por GLÁUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA.

Não havendo preliminares processuais a serem apreciadas, avanço no mérito.

EM ANÁLISE

Dos Fatos, em síntese:

¿(...)
Narram os autos de inquisitoriais que, no dia 02/09/2012, por volta das 22h, a ora denunciada foi presa em flagrante, pela conduta de porte de arma de fogo, ponto 40. (§) Consta das peças informativas que, a ora acusada, com visíveis sintomas de embriaguez discutia com uma terceira pessoa, em via pública e empunhando uma pistola, que pertenceria à Polícia Militar, da qual seu marido era integrante. (...)¿.
Sic - fl. 69.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 13 do apenso e 49b, do IPL na contracapa.

Para efeito de mero relato de ocorrências na fase inquisitorial, a acusada recusou-se a se submeter à perícia de dosagem alcoólica e toxicológica (fls. 35-36 do IPL apenso) e, no departamento de balística, recusou-se ao exame de resíduo das mãos e impressão digital, inclusive ela fez uso de creme hidratante fornecido pela advogada para evitar o exame (fls. 37-38 do IPL apenso); recusando-se também a assinar documentos e identificar-se (fls. 22/v do IPL apenso), demonstrando não cooperar com as investigações.

As testemunhas ouvidas em Juízo declararam:

JOSÉ AUGUSTO PIRES OLIVEIRA - Policial Militar - fl. 38/Mídia: ¿
... que o depoente se encontrava de serviço na BPM... que no dia dos fatos havia uma solenidade da semana da pátria e havia um desfile pra criança de grupo escolar
...
que então chegou um cidadão em uma bicicleta informando aos policiais que havia em via pública duas senhoras e uma delas estava apontando uma pistola
... que era por volta de 10h da manhã... que o depoente
(e sua guarnição)
de imediato informou o CIOP e a sua supervisão que era o oficial do dia, que se deslocaram e solicitaram apoio... que ao chegar no local foi deparada a situação da senhora com a arma e ela adentrou ao carro e o depoente como motorista e comandante, posicionou a viatura em diagonal para que dificultasse a fuga da acusada... que a acusada se recursou a sair do carro, então o depoente foi pela lateral e observou que a porta estava encostada, abriu a porta e a acusada jogou a pistola para o banco do carro se intitulando policial... que o depoente conseguiu apreender a arma e viu que tinham umas munições e carregadores no chão do veículo... que a informação que os policiais tiveram foi que a acusada estava em discussão com uma amiga e tentou contra a vida da mesma... que a arma era uma pistola ponto 40 de uso das polícias e que tinha identificação da polícia militar
...
que a pessoa que estava empunhando a arma e que o depoente fez a condução é a acusada aqui presente
... que o depoente não a conhecia...
que a acusada tinha a aparência de estar altamente embriagada e descontrolada
.
..
na ocasião em que os policiais chegaram na situação, fazendo a abordagem no veículo, o marido da acusada veio e se intitulou capitão da polícia, que o depoente não o conhecia e nem tinha sido identificado, chegou e interviu na ação policial militar, não permitindo que a acusada fosse conduzida e nem descesse do veículo, tentando tirar a pistola do poder dos policiais
...¿.
Grifo.

JULIELSON DA COSTA MORAES - Testemunha presente no local antes da guarnição chegar - CB PM/PA - fl. 38/Mídia: ¿
...que estava caminhando para a parada do ônibus para pegar o coletivo e notou umas pessoas lhe olhando...
que quando o depoente chegou na esquina, ele viu as moças paradas do lado de um carro vermelho discutindo... que o depoente não sabia porque as pessoas estavam lhe olhando, foi quando o depoente observou que na mão da cidadã tinha uma pistola ponto 40
...
que a cidadã que estava armada era a ré aqui presente
... que então o depoente teve que intervir... que o depoente estava armado e fardado... que a acusada estava atentando contra a vida de uma pessoa, que elas estavam discutindo ... que o depoente pediu para uma pessoa que passou acionar uma viatura da polícia...

que a acusada aparentava estar embriagada, pois estava exaltada e com olhos vermelhos
...¿.
Destaque.

ANTONIO HAILTON RIBEIRO GOMES - Policial Militar - Na missão com o policial José Augusto - fl. 38/Mídia:
¿... que quando chegou no local, já havia um policial... que a acusada correu para dentro do carro e tentou sair... que a outra mulher ficou do lado de fora, muito nervosa... que o Cabo conseguiu abrir a porta, e pegou a pistola... que chegou o Capitão, esposo da acusada... que foram para a Seccional, e lá
constataram que a acusada não tinha o porte de arma... que a acusada estava aparentemente embriagada... que a acusada presente em audiência é a mesma que foi conduzida na ocasião... que a arma era uma pistola .40 pertencente a PM
... que no momento da abordagem o esposo da acusada afirmou que a arma pertencia ao mesmo, e que sua esposa tinha saído em seu carro, e lá estava a arma...
que o esposo da acusada chegou depois da abordagem da acusada
....¿
Sublinhado.

As testemunhas policiais, presentes no local, sem qualquer dúvida, declararam que viram a arma de fogo nas mãos da recorrente e que ela se demonstrava com os ânimos alterados, talvez sob o efeito de bebida alcoólica, mas se recusou à perícia de dosagem alcoólica e toxicológica (fls. 35-36 do IPL apenso) porém, pelo que relataram os policiais, foi isso que levou a prudência das testemunhas de se aproximar das mulheres em discussão com cautela, apreender o artefato sem maior conflito e restituir a paz na via pública.

As testemunhas de defesa, declararam:

LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA - Informante - Marido da acusada - fl. 51/Mídia: ¿
... que estava presente no dia dos fatos... que o depoente havia parado o veículo pra comprar cigarros... que no carro estava o depoente, sua esposa e uma conhecida, a RÚBIA... que no intervalo de 10 minutos no máximo, o depoente comprou, acendeu o cigarro e ficou conversando um assunto aleatório na venda... que quando o depoente voltou viu uma viatura parada lá com o policial, o Cabo José e outro policial... que o depoente perguntou o que estava acontecendo... que o depoente foi informado que sua mulher havia ameaçado alguém e que estava com a arma empunho... que o depoente disse que não acreditava naquilo, que a arma e o carro era do depoente... que a arma estava acautelada no nome do depoente... que a arma era do Estado... que a arma estava municiada, com carregador e cartucho...
que não é impossível que o fato tenha ocorrido, mas o depoente se ausentou do local por pouco tempo, infelizmente de onde ele estava não dava pra ver... que o depoente deixou a arma na porta do carro no lado do motorista
... ¿.
Destaque.

Pelo que declarou o marido da apelante, LEONARDO OLIVEIRA, na verdade, ele não estava presente na ocasião dos fatos, pois tinha saído do veículo e deixado a sua arma na porta ao lado do motorista para comprar cigarros, e justamente foi nesse momento que tudo aconteceu, tendo ele retornado quando os policiais já estavam no procedimento final para condução da acusada.

RÚBIA DE CÁSSIA ARAÚJO VIEIRA - Conhecida da acusada e de seu marido - fl. 51/Mídia: ¿
... que a depoente estava no banco de trás do veículo com a acusada e o marido dela... que o marido da acusada saiu pra comprar cigarro... que a depoente ficou conversando com acusada
...
que a arma do marido dela ficou na porta do lado do motorista
... que a depoente e a acusada ficaram conversando e então a polícia chegou e viu a arma... que o policial abriu a porta do motorista e pegou a arma... que o Leo
(marido da ré)
voltou e ficou conversando lá com o cara, foi quando ele voltou e disse que todos iriam para a delegacia...¿.
Sublinhado.

As declarações da testemunha RÚBIA VIEIRA se encontram isoladas nos autos, principalmente quando causa certo descrédito no que disse na polícia, declarando lá ¿
que não viu onde a arma estava, quando viu já estava nas mãos dos PM¿s
¿
(fl. 10 do IPL apenso); no entanto, em juízo declarou: ¿
que a arma do marido dela
(da acusada)
ficou na porta do lado do motorista¿
. (fl. 51/Mídia).

A credibilidade do que foi dito pela testemunha RÚBIA VIEIRA nos autos está comprometida pela contradição, afinal a verdade de um fato não muda, o que muda são as circunstâncias em que foram feitas as declarações de tais fatos.

A negativa de autoria não se respalda em nenhuma prova dos autos. Não há em que se apoie de forma concreta os argumentos da defesa, que giram entorno de meras alegações, embora se esforce para fazer valer a sua tese.

Em seu interrogatório (fl. 51), a apelante respondeu, em síntese, ¿
que um policial que não estava na viatura pegou a arma de seu marido que estava dentro do carro; que o policial disse que ia aguardar seu marido; que depois chegou uma viatura; que depois este policial conversou bastante com seu marido do lado de fora, sendo que a interroganda não ouviu a conversa porque o carro estava com o vidro fechado; que os fatos ocorreram de manhã; e que Rubia era supostamente a pessoa que a acusada ameaçava, sendo que ela negou ser vítima de ameaça diante da autoridade policial¿
.

A recorrente declarou que a arma de fogo estava dentro do carro e que ela, inclusive, também dentro do carro, permanecia com os vidros fechados e na ocasião, sendo que seu marido chegou depois do ocorrido para conversar com o policial a respeito.

Todavia, as testemunhas compromissadas, na forma da lei, portanto, sem ter sido contraditadas pela defesa em audiência, conforme declarações transcritas acima, foram uníssonas em dizer que a arma de fogo estava em poder da ré, precisamente em suas mãos, na ocasião da apreensão, cujo Auto de Apresentação e Apreensão registra a circunstâncias e pode ser visto à fl. 13 do IPL na contracapa.

O crime previsto no art. 16,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003, pelo qual a apelante foi condenada, é um tipo penal alternativo que prevê quatorze práticas diferentes, de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo, assim, a ocorrência de nenhum resultado naturalístico para a sua consumação; de modo que, basta que as testemunhas afirmem com segurança, sem contradições, que viram a arma de fogo na mão da ré, o delito já se consumou; assim, sem dúvida, o fato constitui infração penal.

No caso, despiciendo que a apelante tenha discutido, ameaçado ou não alguém com o artefato, basta estar portando a pistola indevidamente para cometer o crime, mormente uma arma de fogo restrita à polícia militar.

A respeito da matéria, os precedentes:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o delito do artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 busca tutelar a segurança pública, colocada em risco com a posse ou porte de arma, acessório ou munição à revelia do controle estatal, não impondo à sua configuração o resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão.
2.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1683784/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO DESMUNICIADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou a compreensão de que a previsão do delito descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/03 busca tutelar a segurança pública, colocada em risco com a posse ou porte de arma, acessório ou munição de uso restrito à revelia do controle estatal, não importando à sua configuração, pois, resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão. 2. Na hipótese dos autos, a inexistência de comprovação do potencial lesivo do artefato, em razão de a arma apreendida estar municiada com uma cápsula descarregada, não descaracteriza a natureza criminosa da conduta. 3. Ademais, da leitura do laudo pericial confeccionado na arma apreendida, verifica-se que a mesma, embora estivesse "desmuniciada" e em péssimo estado de conservação, possuía plenas condições de uso e funcionamento, o que reforça a ausência de ilegalidade no acórdão recorrido. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1226753/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

A autoria e materialidade do delito estão demonstradas nos autos, configurando a responsabilidade penal da apelante, sem qualquer hipótese de absolvição.

A dosimetria da pena, cuja condenação ficou no mínimo legal, com a substituição da pena corporal por duas restritivas de direito, está adequada para a censura do crime.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 16 de dezembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

EDclApGlauciaBR